Tribunal: TJES
Processo: 5008616-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Habitação; Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008616-40.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROSANA DE AMARAL SANTOS

EMBARGADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO SUPRIDA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença. A embargante alega omissão do colegiado quanto aos pedidos de condenação da parte adversa em multa por litigância de má-fé e em honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição do agravo de instrumento configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais na hipótese em que não houve prévia condenação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional.

4. A interposição de recurso legalmente previsto, ainda que com fundamentos reiteradamente afastados, caracteriza exercício regular do direito de recorrer, não configurando, por si só, litigância de má-fé (CPC, art. 81; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP).

5. A fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de verba honorária anteriormente fixada, sendo incabível a sua majoração em agravo de instrumento quando inexistente condenação na origem (CPC, art. 85, § 11; STJ, AgInt no AREsp 2479716/SP).

6. A advertência quanto ao uso protelatório de embargos de declaração é necessária, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sob pena de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso previsto em lei não configura litigância de má-fé, salvo quando comprovado o dolo específico.

É incabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento quando não houver verba honorária anteriormente fixada.

A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2479716/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: ROSANA DE AMARAL SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008616-40.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROSANA DE AMARAL SANTOS

EMBARGADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO SUPRIDA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença. A embargante alega omissão do colegiado quanto aos pedidos de condenação da parte adversa em multa por litigância de má-fé e em honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição do agravo de instrumento configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais na hipótese em que não houve prévia condenação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional.

4. A interposição de recurso legalmente previsto, ainda que com fundamentos reiteradamente afastados, caracteriza exercício regular do direito de recorrer, não configurando, por si só, litigância de má-fé (CPC, art. 81; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP).

5. A fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de verba honorária anteriormente fixada, sendo incabível a sua majoração em agravo de instrumento quando inexistente condenação na origem (CPC, art. 85, § 11; STJ, AgInt no AREsp 2479716/SP).

6. A advertência quanto ao uso protelatório de embargos de declaração é necessária, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sob pena de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso previsto em lei não configura litigância de má-fé, salvo quando comprovado o dolo específico.

É incabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento quando não houver verba honorária anteriormente fixada.

A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2479716/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008616-40.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROSANA DE AMARAL SANTOS

EMBARGADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ROSANA DE AMARAL SANTOS contra o v. acórdão (ID 12588789) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A no qual este pretendia a reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 13841354), a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o colegiado não se manifestou sobre os pedidos formulados em sede de contrarrazões (ID 9445436) atinentes à condenação da parte agravante (i) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter supostamente protelatório do recurso, e (ii) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, o recurso atrai acolhimento apenas no que tange à integração do julgado para suprir as questões deduzidas em contrarrazões recursais, sem, contudo, alterar o resultado final do julgado.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Não obstante o Agravo de Instrumento interposto pela construtora tenha sido integralmente desprovido, tal circunstância, por si só, não autoriza a caracterização do comportamento processual temerário. A interposição de recurso, ainda que veicule teses já reiteradamente afastadas, insere-se, em regra, no exercício legítimo das garantias constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, não se evidenciando, no caso concreto, o dolo específico apto a justificar a imposição da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ademais,
"não cabe condenação em litigância de má-fé nas hipóteses em que a parte interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer"
(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2021).

Quanto à alegada omissão relativa à fixação de honorários advocatícios recursais, a pretensão igualmente não prospera. O acórdão embargado julgou Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação proposta pela ora agravada. Em tal decisão, não houve prévia fixação de honorários advocatícios.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a majoração de honorários em sede de agravo de instrumento quando não houve a sua fixação na origem. A regra do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de verba honorária anterior a ser majorada, o que não ocorre na espécie. Nesse contexto, verifica-se que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem majorados (STJ - AgInt no AREsp: 2479716 SP 2023/0372722-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Por fim, cumpre advertir a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir matérias já devidamente examinadas poderá caracterizar intuito manifestamente protelatório, hipótese em que se revelará cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhes provimento, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar ao acórdão embargado os fundamentos ora explicitados, a fim de consignar, expressamente, a ausência de condenação por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais, permanecendo inalterado o resultado do aresto impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.